Tribunal: TJMT
Processo: 1029781-46.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029781-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIONEI FONTES - CPF: 415.950.921-53 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – ALIANÇA BRASIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRECEDENTE DO STJ – ACIDENTE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que Banco do Brasil é solidariamente responsável pelo adimplemento dos contratos de seguros celebrados com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visto que o contrato é celebrado por meio da direta interferência da instituição financeira, que oferece o produto, presta as informações necessárias, além de efetuar a cobrança do prêmio através de desconto na conta corrente do segurado.

Quanto à alegação de não comprovação do efetivo dano material, verifico que tal matéria não foi objeto da sentença, de modo que, dele não conheço, por falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1029781-46.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Benefício do Seguro
ajuizada por
CLAUDIONEI FONTES
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de R$ 15.236,03 (quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos) a título de cobertura contratual proporcional à Invalidez Permanente por Acidente – IPA.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, o Banco Apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, visto que foi mediador para contratação do seguro entre o Apelado e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de modo que não houve participação do Banco Apelante para pactuação do seguro.

Afirma que não há provas nos autos do prejuízo sofrido pelo Apelado e, também, nexo causal ou culpa praticada pelo Banco Recorrente, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesse capítulo.

Contrarrazões apresentadas no ID. 139518688.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
CLAUDIONEI FONTES
ajuizou a
Ação de Cobrança de Benefício do Seguro
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.,

relatando que exerce atividade de motorista, desde 01/07/2010, na empresa E.M. Gonçalves - ME., tendo aderido ao seguro de vida em grupo proposto pela empregadora.

Aduziu que, em 04/04/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente no membro inferior esquerdo, conforme laudos médicos.

Diante isso, pugnou
pela condenação do Banco Apelante ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 15.236,03 (quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos).

Após o encarte da contestação (ID. 139518668) e da impugnação (ID. 139518676), sobreveio a sentença em que o Juiz singular
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de R$ 15.236,03 (quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos) a título de cobertura contratual proporcional a Invalidez Permanente por Acidente – IPA.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise das razões recursais.

Na hipótese, o Banco Apelante defende ilegitimidade passiva para responder a demanda, ao argumento que
foi apenas o mediador para contratação do seguro entre o Apelado e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que Banco do Brasil é solidariamente responsável pelo adimplemento dos contratos de seguros celebrados com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visto que o contrato é celebrado por meio da direta interferência da instituição financeira, que oferece o produto, presta as informações necessárias, além de efetuar a cobrança do prêmio através de desconto na conta corrente do segurado.

A propósito, colaciono jurisprudência do colendo STJ sobre a matéria:

"O contrato de seguro em grupo foi celebrado com a Companhia Seguradora 'Aliança Brasil', cujo presidente é nomeado pelo Banco do Brasil; foi intermediado pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, companhia integrante do mesmo grupo econômico do Banco do Brasil; a estipulante é entidade associativa dos empregados do Banco do Brasil (fl. 66); o pagamento do prêmio se dava mediante lançamento em conta corrente na agência do Banco do Brasil; o certificado deveria ser entregue na agência do Banco do Brasil e todas as informações e comunicações, feitas diretamente à mesma agência do Banco do Brasil. Diante desses fatos, assim reconhecidos e demonstrados nos autos, é de se concluir que
o contrato de seguro é uma operação que interessa ao grupo liderado pelo Banco do Brasil, e a ação pode ser proposta contra qualquer uma das entidades que participaram do negócio, ora intermediando, ora segurando, ora usando de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, quando não dos seus empregados, para a celebração do contrato de seguro."
( REsp nº 56199/GO, 3a Turma, DJ 16.10.95 – sem destaques no original).

No caso em exame, o contrato de seguro foi celebrado mediante intervenção direta do Banco Apelante, tanto que sua logomarca encontra-se impressa em todos os documentos relacionados à contratação (ID. 139518650).

Inquestionável, portanto, a legitimidade do Banco Apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à alegação de não comprovação do efetivo dano material, verifico que tal matéria não foi objeto da sentença, de modo que, dele não conheço, por falta de interesse recursal.

Por último, entendo prequestionada a matéria, o que torna despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos.

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
parte do pedido e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022